Tribunal: TJMT
Processo: 1006071-86.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006071-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ERICA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 005.168.599-00 (AGRAVADO), REMI CRUZ BORGES registrado(a) civilmente como REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), ERICA APARECIDA DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 11.917.144/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLEITO DO EXEQUENTE QUE VISA A SUSPENSÃO DA CNH E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO EXECUTADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 8º do Código de Processo Civil consagra o dever de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico.

As medidas executivas atípicas devem considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito e, de forma ponderada, melhor atendam aos interesses em conflito.

Hipótese na qual a medida pleiteada pelo agravante é desproporcional, pois visa apenas restringir direitos individuais do executado e não à satisfação do débito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos de - Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Cobrança nº 0001772-97.2014.8.11.0010, Código 57549, indeferiu os pedidos de suspensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação da parte executada, ora Agravada, e do bloqueio de seus cartões de crédito, por entender não há qualquer indício de que a executada possui ou está ocultando um patrimônio expropriável. (Id. 83054989).

Em suas razões, a parte recorrente alega que todas as medidas possíveis para a efetivação da ordem judicial foram esgotadas, não restando alternativa, senão requerer a adoção das medidas coercitivas possíveis para o efetivo cumprimento da decisão, nos termos do art. 139 do Código de Processo Civil.

Esclarece que a ação em face da agravada vem se arrastando por muito tempo e, desde então, vem perseguindo o seu crédito de todos os meios legalmente permitidos, sem lograr êxito, até o presente momento.

Salienta que enfrenta dificuldades para encontrar bens passíveis de penhora, mesmo após intensa busca patrimonial, razão pela qual se faz necessária uma atuação do Juiz, com a finalidade de trazer a atenção dos devedores à sua responsabilidade financeira, incentivando as agravadas a realizarem o pagamento da dívida.

Desse modo, requer a concessão de liminar recursal, a fim de suspender a decisão agravada, e no mérito, pugna pelo provimento ao presente Agravo de Instrumento, a fim reformar a decisão interlocutória, deferindo a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito das agravadas.

O pedido liminar foi indeferido no Id. 83683950.

As contrarrazões recursais foram apresentadas, no Id. 87198982, por meio das quais a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Adianto que não merece amparo a pretensão da parte recorrente.

Isso porque não há fundamento razoável para o deferimento por se tratar de medida, aparentemente, desproporcional, que visa apenas à restrição de direitos individuais do executado e não à satisfação do débito.

Por certo, o artigo 139, VI, do CPC estabelece que o Juiz poderá determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

Destaco, porém, que o art. 8º do mesmo diploma legal consagra o dever de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico.

Com efeito, para se valer das medidas executivas atípicas, como as do caso em concreto, há de se considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado e os interesses em conflito.

Ora, os pedidos de suspensão da CNH, a apreensão de passaporte e o cancelamento de cartões de crédito, não guarda relação com a satisfação do débito, apresentando-se apenas como medidas de restrição à liberdade pessoal e ao direito de locomoção dos agravados, de modo a violar o art. 5º, XV, da CR, que estabelece:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;”

Nesse particular, assevera Fredie Didier Jr.:

“Entendemos que não são possíveis, em princípio, medidas executivas consistentes na retenção de Carteira de Nacional de Habilitação (CNH) ou de passaporte, ou ainda o cancelamento dos cartões de crédito do executado, como forma de pressioná-lo ao pagamento integral de dívida pecuniária.

Essas não são medidas adequadas ao atingimento do fim almejado (o pagamento da quantia) - não há, propriamente, uma relação meio/fim entre tais medidas e o objetivo buscado, uma vez que a retenção de documentos pessoais ou a restrição de crédito do executado não geram, por consequência direta, o pagamento da quantia devida ao exequente.
Tais medidas soam mais como forma de punição do devedor, não como forma de compeli-lo ao cumprimento da ordem judicial - e as cláusulas gerais executivas não autorizam a utilização de meios sancionatórios pelo magistrado, mas apenas de meios de coerção indireta e sub-rogatórios.” (Curso de Direito Processual Civil: execução / Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira - 7ª ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2017 - p.115) (grifo nosso)

Este Tribunal já decidiu a respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MEDIDAS CONSTRITIVAS –
SUSPENSÃO E PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE CNH
– PREJUÍZO NÃO MANIFESTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.O art. 8º do Código de Processo Civil consagra o dever de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico. As medidas executivas atípicas devem considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito, e, de forma ponderada, melhor atendam aos interesses em conflito. Hipótese na qual as medidas pleiteadas pelo agravante são desproporcionais, visando apenas à restrição de direitos individuais dos executados e não à satisfação do débito.” (N.U 1001430-26.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA/INSUFICIÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS –
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH), APREENSÃO DO PASSAPORTE E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR COM AMPARO NO ARTIGO 139, IV, DO CPC
– RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO NÃO SE SOBREPÕE AOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Embora o Novo Código de Processo Civil tenha autorizado a adoção de medidas atípicas com a finalidade de promover a efetividade da tutela executiva, elas devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição.
A SUSPENSÃO da CNH, a apreensão de passaporte e o cancelamento de cartões de crédito afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar a dignidade humana
.” (N.U 1004700-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019) (grifo nosso)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021